Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709811-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, MARLUCIA SOARES SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA e MARLUCIA SOARES SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703735-93.2021.8.07.0001, confirmou os termos da decisão interlocutória prolatada no ID 223788627 dos autos de origem. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, em resumo, que o presente recurso fora interposto contra a decisão interlocutória que manteve a determinação de cumprimento forçado da obrigação de fazer, que consiste no registro da escritura pública de compra e venda por meio de mandado judicial. Alegam que já cumpriram voluntariamente a obrigação, mas encontraram obstáculos impostos pelo 3o Ofício de Notas de Brasília/DF. Afirmam que providenciaram a lavratura da escritura pública, mas o 3o Ofício de Notas rejeitou o pedido devido a exigências consideradas ilegais, como o pagamento antecipado de ITBI e emolumentos. Asseveram que a continuidade das medidas coercitivas é desnecessária, pois a escritura já foi providenciada e os documentos para registro foram encaminhados. Contestam o pedido de reembolso de despesas feito pela parte agravada, argumentando que a obrigação já estava sendo cumprida e que qualquer pagamento unilateral não pode gerar direito automático a ressarcimento. Tecem demais considerações no mesmo sentido. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o cumprimento da obrigação por parte dos agravantes, bem como a exclusão de qualquer medida coercitiva ou a obrigação de reembolso de despesas. Preparo recolhido no ID 69884993 e ID 69884995. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 226342931 – autos de origem): Mantenho a decisão precedente, notadamente porque a satisfação da obrigação de fazer a cargo da parte executada, consistente no registro da escritura de compra e venda do imóvel no cartório competente, pode ser alcançada por meio de ofício / mandado judicial, conforme já delimitado na sentença. Portanto, cumpram-se as determinações anteriores. No caso em exame, após consulta ao feito de origem, extrai-se que a parte agravada ajuizou cumprimento de sentença para fazer cumprir a obrigação imposta aos executados, ora agravantes, de transferir o imóvel situado no Edifício New York, Lote 01, Apartamento n.o 608, Águas Claras/DF, matriculado sob o n.o 333583, para o seu nome no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como para realizarem a alteração do cadastro do imóvel perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, arcando com os emolumentos e despesas cartorárias devidas. Ocorre que, apesar das reiteradas decisões proferidas, até o presente momento a mencionada obrigação não foi cumprida, uma vez que cabe à parte executada, ora agravante, tomar todas as providências necessárias para efetivar a transferência do imóvel e cumprir a determinação judicial. Cumpre destacar que a exigência de recolhimento prévio do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é prática comum e lícita, adotada por todos os Cartórios de Registro de Imóveis. Conforme o art. 10 da Lei no 3.830/2006, o imposto pode ser lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, sendo este responsável pelo pagamento através da rede arrecadadora autorizada, mediante Documento de Arrecadação (DAR) ou outro meio aprovado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. O pagamento do imposto deve ocorrer antes da lavratura do instrumento de transmissão, caso o ato seja realizado no Distrito Federal. Os oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis, tabeliães, escrivães e demais serventuários são obrigados a exigir o comprovante de pagamento do imposto ou documento que comprove a isenção ou não incidência do ITBI, antes da lavratura do instrumento de transferência de imóvel ou direito relacionado a ele. Ademais, cabe observar que o contribuinte do imposto é o adquirente, o cessionário ou o promitente comprador do bem ou direito, e o Juízo não tem ingerência sobre a atividade arrecadatória dos oficiais de registro e da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não podendo impor isenção ou parcelamento do tributo sem amparo legal. Portanto, a parte agravante deve cumprir a obrigação de fazer imposta, realizando o pagamento do ITBI e tomando todas as medidas necessárias para que a transferência do imóvel seja concretizada conforme o estipulado na sentença, respeitando os procedimentos legais e as normas fiscais pertinentes. Em outros termos, é imperativo que a parte agravante realize o pagamento do tributo devido e de eventuais emolumentos, além de todas as providências necessárias para que o procedimento de transferência do imóvel seja efetivado, atendendo às disposições legais e garantindo a concretização da sentença. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília-DF, 1 de abril de 2025 18:33:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador